Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. Comprovada nos autos, por meio de prova testemunhal e vídeos de câmeras de segurança, a ocorrência do crime de furto mediante arrombamento e unidade de desígnios entre o réu e o comparsa, devem incidir as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). É incabível o pleito defensivo de redução da pena-base na hipótese em que a valoração da conduta social e da personalidade do réu, apesar de ter constado da sentença, não foi efetivamente utilizada para o recrudescimento da reprimenda na primeira fase do cômputo da pena.